Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASAMENTO. CASAMENTO. ANULAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA DO OUTRO CÔNJUGE (CC, arts. 1.556 e 1.557, I e II). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATOS ANTECEDENTES AO ENLACE. IMPUTAÇÃO AO VARÃO. APARÊNCIA DE VIDA SOCIAL IRREPREENSÍVEL ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. ERRO EM RELAÇÃO À IDENTIDADE, HONRA E BOA FAMA NÃO CARACTERIZADOS. CÔNJUGE DENUNCIADO POR CRIME DE FURTO. NÃO OCORRÊNCIA. REPULSA DO OUTRO CÔNJUGE À GRAVIDADE DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. AFETAÇÃO DA HONORABILIDADE E BOA FAMA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. FATO CONTROVERSO. ANULAÇÃO DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A anulação do casamento sob o prisma da subsistência de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge exige o cumprimento de três requisitos cumulativamente: (i) a anterioridade ao casamento da circunstância ignorada pelo cônjuge, (ii) a descoberta do erro posteriormente ao casamento, e (iii) a ignorância de crime ou de relevante erro quanto à identidade, a honra e boa fama do outro cônjuge, que torne a vida em comum insuportável, conduzindo a satisfação desses pressupostos à invalidação do negócio jurídico traduzido no enlace matrimonial (CC, arts. 1.556 e 1.557, I e II).

2. O erro essencial passível de conduzir à invalidação do negócio jurídico traduzido no casamento demanda a apreensão de que o estado mental do nubente, por desconhecer a real situação do consorte, o induzira a manifestar-se pela consumação do vínculo, devendo ser precedente ao aperfeiçoamento do enlace e de relevância suficiente a tornar a vida conjugal insuportável, não se conformando com essa qualificação interpretações equívocas ou projetadas sobre a pessoa e a personalidade daquele em relação ao qual os sentimentos nutridos desenharam uma figura inexistente nem defeitos que, cegados pela afeição, não são suficientes a inviabilizar a convivência ou, se descortinados anteriormente, teriam induzido solução diversa ao relacionamento.

3. Conquanto apreendido que, na consagração do enlace matrimonial, a vontade externada por ambos os cônjuges decorrera dos sentimentos de afeto mutuamente nutridos, a par de fatos e inverdades terem se tornadas conhecidas após da consumação do vínculo, o fato de sobejar rompidas suas expectativas por acreditar em suposta infidelidade, contraditada pelo cônjuge varão, não induzem à invalidação do casamento sob o prisma de vício de vontade derivara de erro essencial em que incidira a consorte sobre a pessoa do marido.

4. A assimilação do fato traduzido na prática de crime como erro essencial demanda a subsistência de evidência de que, dada a natureza da acusação ou condenação criminal, implicaria repulsa à honra e à moral da consorte, de maneira que, caso descortinada em oportunidade anterior ao enlace matrimonial, o casamento não ocorreria, tornando insustentável a possibilidade da perduração da vida em comum, resultando que, ausente sequer a subsistência de fato típico e ação penal em curso, inviável a assimilação do reportado como apto a qualificar o estado mental passível de legitimar a invalidação do negócio jurídico.

5. A subsistência de mentiras, inverdades, omissões, inclusive suposta infidelidade por parte do cônjuge varão, anteriores ao matrimônio, porquanto se denotam como elementos hábeis a tornarem insuportável a vida em comum, notadamente pela quebra de confiança na relação matrimonial e no perecimento dos sentimentos de afeto nutridos, se não evidenciados, não configuram mácula e vícios na vontade externada no momento da celebração do casamento a ensejar e a autorizar a anulação do vínculo sob o fundamento de erro essencial e substancial à pessoa do consorte, consubstanciando mera quebra da expectativa que detinha sobre o enlace afetivo e sobre o varão.

6. O erro essencial apto a conduzir à invalidação do negócio jurídico traduzido no casamento é aquele de gravidade suficiente a conduzir à apreensão de que, privado do conhecimento do fato, que alcançaria relevância suficiente a atentar contra a identidade, honra e boa fama do consorte, o nubente reveste-se dum estado mental que macula a manifestação de vontade havida no momento da celebração do negócio, tornando o posterior conhecimento insustentável a vida em comum, e, assim, eventuais decepções com fatos que teriam ocorrido anteriormente ao enlace, mas não sendo de relevância substancial a induzir equivocada formulação de vontade sobre a pessoa do cônjuge, não são suficientes a invalidação do casamento, pois opção equivocada, mas não entremeada por vício de vontade, não é suficiente para macular a solenidade adquirida pelo vínculo (CC, art. 1.557, I).

7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.